Tribunal: STF
Processo: HC 253813
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Lacerda de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 969.225/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    Os impetrantes alegam, em síntese, violação à Súmula Vinculante nº 14, uma vez que foi indeferido à defesa pleito de acesso integral das conversas realizadas por aplicativos de mensagens extraídas nos autos.



    Requerem, ao final: 



    “o acesso integral da prova produzida digitalmente, através de link ou de entrega em cartório para poder exercer a ampla defesa do paciente, anulando todos os atos posteriores ao indeferimento, sendo caso de liberdade provisória do paciente. 



Do pedido 



    Requer-se o acesso integral da prova produzida digitalmente, através de link ou de entrega em cartório para poder exercer a ampla defesa do paciente, anulando todos os atos posteriores ao indeferimento, sendo caso de liberdade provisória do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO FÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A a superveniência da sentença configura alteração substancial da situação fática e processual dos autos, cabendo ressaltar que os termos da condenação não foram submetidos ao exame do Tribunal a quo. 



    2. ‘Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). 



    3. Hipótese na qual sequer é possível examinar a imprescindibilidade ou não da prova. Isso porque a defesa não juntou cópia da ata da audiência onde o pedido de acesso ao inteiro teor das conversas realizadas por aplicativos de mensagens foi indeferido, ou do conteúdo dos diálogos disponibilizados, ou mesmo da sentença superveniente. 



    4. O rito do habeas corpus pressupõe a demonstração inequívoca, por meio de prova pré-constituída, do constrangimento ilegal alegado. A ausência de documentos essenciais impede o exame das alegações apresentadas. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acordão, o Ministro Relator assim fundamentou o entendimento acerca da questão ora debatida:



    “Ocorre que, conforme exposto na decisão agravada, a superveniência da sentença configura alteração substancial da situação fática e processual dos autos, cabendo ressaltar que os termos da condenação não foram submetidos ao exame do Tribunal a quo. 



    ‘Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). 



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que ‘[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (...)’. (HC n. 179.085, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 25/09/2020).



    Embora tal óbice seja suficiente para justificar a manutenção da decisão agravada, cabe acrescentar que as ponderações contidas no acórdão atacado encontram-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual compete ao julgador, a partir de seu livre convencimento motivado, indeferir diligências consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias. 



    Nesse sentido, ‘[c]onforme dispõe o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal, é facultado ao julgador indeferir, de forma fundamentada, o requerimento de produção de provas que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. É dizer, o deferimento de realização de diligências incumbe ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada’ (AgRg no HC n. 776.538/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 4/11/2024). 



    Ocorre que, na hipótese, sequer é possível examinar a imprescindibilidade ou não da prova. Isso porque a defesa não juntou cópia da ata da audiência onde o pedido de acesso ao inteiro teor das conversas realizadas por aplicativos de mensagens foi indeferido, ou do conteúdo dos diálogos disponibilizados, ou mesmo da sentença superveniente. Desse modo, impossível o exame das alegações apresentadas, dada a deficiência de instrução do feito. 



    Ressalte-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 



    Com efeito, ‘[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal’. (AgRg no HC n. 182.788, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/5/2022, DJe 18/6/2020). 



    No mesmo sentido, esta Corte assentou que ‘[e]m sede de habeas corpus, é cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado’. (AgRg no HC n. 772.017/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 2/12/2022).



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram a ausência de cerceamento de defesa, de modo que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ademais, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu.



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Intime-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente